Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-21.2021.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000796-21.2021.8.05.0221 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ZENILDA TEIXEIRA ADORNO Advogado(s): WALKER RAMOS DE MOURA, ALESSANDRA ALVES DE MOURA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS QUE INDICAM CAPACIDADE ECONÔMICA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INÉRCIA DA PARTE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA GARANTIDA POR REBANHO BOVINO. INDEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos de apelação oriunda de ação ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e concedeu prazo de cinco dias para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A agravante sustenta que, por se tratar de pessoa natural, a simples declaração de hipossuficiência econômica seria suficiente para a concessão do benefício, sem necessidade de comprovação documental, e requer a reforma da decisão para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é suficiente, por si só, para a concessão da gratuidade da justiça, mesmo quando existirem nos autos elementos objetivos que suscitem dúvida fundada sobre a alegada insuficiência de recursos e a parte, intimada para comprovar sua condição econômica, permaneça inerte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, mas admite relativização quando houver elementos que indiquem inconsistência na alegação. 4. O magistrado pode exigir a apresentação de documentos comprobatórios sempre que houver dúvida razoável quanto à condição financeira da parte, conforme previsão expressa no § 2º do art. 99 do CPC. 5. No caso, o agravante foi expressamente intimado a apresentar documentação completa e idônea para análise de sua condição financeira, incluindo relatório do Registrato, extratos bancários dos últimos três meses e comprovantes de despesas ordinárias, mas se manteve inerte, conforme certificado no ID 99930804. 6. Os elementos já constantes dos autos revelam indícios concretos de capacidade econômica, pois a ação originária objetiva a cobrança de R$ 328.145,23 e decorre de Cédula Rural Pignoratícia garantida por 76 bezerros da raça Nelore e 30 novilhos (ID 96465080, p. 2), patrimônio incompatível, em princípio, com a alegada insuficiência de recursos. 7. A exigência de comprovação da hipossuficiência observa o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual a assistência jurídica integral e gratuita é assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e preserva a finalidade do instituto, evitando seu uso indevido em detrimento do erário. 8. O magistrado oportunizou a comprovação da insuficiência financeira mediante documentação idônea, não tendo o agravante logrado êxito em demonstrá-la. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 7º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000796-21.2021.8.05.0221, em que figuram como agravante ZENILDA TEIXEIRA ADORNO e como agravado BANCO DO BRASIL S/A ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 07/BI-239